Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-69.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PEDIDO RECURSAL JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA DE MULTA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 17 DA LEI 11.340/06. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante concedeu a suspensão condicional da pena requerida nas razões da apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. A teoria da perda de uma chance probatória pode ser aplicada em casos em que a acusação deixa de produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, ou seja, quando há omissão com relação a provas que seriam, em tese, capazes de levar à absolvição do réu. Deve ser afastada a aplicação da mencionada teoria quando a prova efetivamente produzida nos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação.
4. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. Ademais, é ônus do acusado comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima.
5. Incabível o pedido de substituição da pena corporal pela pena de multa, quando a Lei Maria da Penha expressamente assim proíbe (art. 17 da Lei 11340/06).
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.